Tribunal: TJDFT
Processo: 0711153-84.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Apelação. Direito civil e processual civil. Ação de indenização. Acidente de trânsito. Responsabilidade civil. Danos materiais. Lucros cessantes. Danos morais. Dinâmica do acidente. Culpa exclusiva do réu. Indenização devida.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos indenizatórios formulados pela parte autora.
II. Questão em discussão
2. Analisar a responsabilidade pelo acidente de trânsito e pelas indenizações devidas.
III. Razões de decidir
3. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece que manobras devem ser realizadas sem perigo aos demais usuários da via (art. 34 e 38).
4. O condutor do veículo que após ingressar em retorno atravessa faixa de rolamento onde trafegava a motocicleta é o responsável pela colisão, pois deixou de observar as condições reinantes no local, quando o condutor da motocicleta tinha a preferência de tráfego.
5. A responsabilidade civil subjetiva está prevista nos arts. 186 e 927 do Código Civil, que estabelecem a obrigação de reparar danos causados por ato ilícito.
6. A condenação aos danos materiais em acidente automobilístico deve corresponder ao valor constante do menor orçamento juntado aos autos, observada a compatibilidade das peças e serviços relacionados com as avarias decorrentes da colisão, limitado ao valor do bem.
IV. Dispositivo e tese
7. Deu-se parcial provimento ao recurso.
Tese: A responsabilidade civil por acidente de trânsito envolve a reparação dos danos materiais, lucros cessantes e danos morais, sendo necessário comprovar os danos materiais de forma adequada, sob pena de revisão do valor a ser indenizado.
__________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186, 927 e 402; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 34 e 38.